Tribunal: TJMMG
Processo: 2000302-03.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000302-03.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000213-44.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – A VIA ELEITA NAO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO PRÓPRIO INTERPOSTO CONCOMITANTEMENTE AO WRIT – DUPLICIDADE DE JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, Reginaldo Braga Monteiro, 2º Tenente QOR da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 1 – INIC1), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O paciente foi condenado pela prática do crime de concussão, previsto no artigo 305 do Código Penal Militar (CPM), à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme decisão proferida em grau recursal. (Evento 17 – INF_HABEAS_CORP, fl. 03). Certificado o trânsito em julgado para a defesa em 26 de setembro de 2025, foi expedida a Guia de Execução Definitiva, dando origem ao Processo de Execução Penal n. 2001363-81.2025.9.13.0004 (Evento 17, fl. 03). A controvérsia jurídica que deu ensejo à presente impetração surgiu durante a audiência de início de execução, realizada em 9 de dezembro de 2025 (Evento 1 – OUT, Ata), ocasião em que a defesa do paciente, militar veterano residente na comarca de Ituiutaba/MG, requereu a concessão de prisão domiciliar para o cumprimento da pena em regime aberto, sob o argumento central de que o 54º Batalhão da Polícia Militar, unidade militar local, não possuiria estrutura adequada para o acautelamento, configurando o cumprimento em local diverso ou inadequado excesso de execução e violação direta à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal (Evento 1 – INIC1, fls. 02/03). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Juízo da 4ª AJME, em decisão proferida naquela audiência (Evento 1 – OUT, Ata), indeferiu, por ora, o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a medida poderia "frustrar os efeitos do Acórdão", e determinou o envio de ofício à Corregedoria para indicar vaga em estabelecimento de regime aberto para policial militar reformado. Posteriormente, no evento 1 – OUT (página 1, no Processo de execução n. 2001363-81.2025.9.13.0004), a autoridade coatora consignou expressamente, em despacho de 19 de dezembro de 2025, que "Em audiência de início de execução, foi indeferido o pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar formulado pela defesa do executando 2º Ten QOR Reginaldo Braga Monteiro" e que a defesa, inconformada, já havia interposto agravo em execução (Seq. 1.18 e 1.27), o qual "já foi regularmente apreciado nos autos de execução no E-proc e determinada a remessa ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, encontrando-se pendente de julgamento pelo juízo ad quem". Os impetrantes, no habeas corpus (Evento 1 – INIC1), insistem na ilegalidade da decisão, sustentando a flagrante violação à Súmula Vinculante n. 56 do STF e o excesso de execução, mormente pela determinação de que o paciente optasse por unidades militares prisionais distantes (Vespasiano, Pouso Alegre ou Montes Claros), o que inviabilizaria o seu convívio familiar e atividade laboral lícita em Ituiutaba/MG. Destacaram, também, o fato de o Ministério Público de primeiro grau ter-se manifestado favoravelmente à prisão domiciliar, em caráter excepcional e subsidiário (Evento 1 – OUT, parecer do MP). Diante da urgência alegada, foi formulado pedido liminar para suspender imediatamente a ordem de deslocamento do paciente e autorizá-lo a aguardar o julgamento em prisão domiciliar, na comarca de Ituiutaba/MG. O pedido liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista, Jadir Silva, em 23 de dezembro de 2025, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a intervenção imediata, sendo necessária a prévia colheita de informações (Evento 11 – DEC). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento n. 17), confirmando-se a interposição prévia do agravo em caso execução pela defesa contra a decisão de indeferimento da prisão domiciliar, recurso este já remetido ao Tribunal e pendente de julgamento. Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça (Evento 22 – PARECER), após o devido saneamento de equívocos materiais (Eventos 23 e 28), opinou expressamente pelo não conhecimento do habeas corpus, considerando que o writ estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal, uma vez que a matéria já é objeto de agravo em execução interposto pela defesa. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A pretensão veiculada pela presente impetração cinge-se à obtenção de prisão domiciliar em favor do 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro, em razão de alegado excesso de execução decorrente da inadequação do estabelecimento prisional militar na comarca de residência do paciente, matéria essencialmente afeta à fase de execução da pena. É incontroverso nos autos que a decisão atacada, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pela defesa do sentenciado em audiência de início de execução, é um ato jurisdicional proferido no âmbito do Processo de Execução Penal n. 2001363-81.2025.9.13.0004. O ordenamento jurídico brasileiro, por força da aplicação subsidiária da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84) ao Código de Processo Penal Militar, prevê o instrumento processual específico e adequado para o questionamento de decisões proferidas pelo Juízo da Execução, qual seja, o agravo em execução, conforme estabelece o artigo 197 da referida lei, in verbis: "Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo". Em primeiro lugar, o habeas corpus, embora seja o mais relevante e fundamental remédio constitucional, possui natureza excepcionalíssima, não se prestando, em regra, a funcionar como substituto de recursos legalmente previstos. A doutrina majoritária e a jurisprudência consolidada das cortes superiores têm reiteradamente rechaçado a utilização do writ como sucedâneo recursal, visando manter a integridade, a funcionalidade e a racionalidade do sistema processual penal, que prevê recursos específicos, com ritos e prazos próprios, para o reexame das decisões judiciais em todas as fases processuais, inclusive na execução da pena. Desse modo, entendo que o processamento das matérias de execução em habeas corpus apenas se justifica diante da demonstração inequívoca e prima facie de ilegalidade flagrante ou de teratologia, aptas a configurar constrangimento ilegal manifesto, o que não foi verificado de plano pelo próprio desembargador plantonista ao indeferir a medida liminar (Evento 11 – DEC). Em segundo lugar, a inadequação da via eleita se torna ainda mais evidente e insuperável no presente caso, tendo em vista que a própria defesa do paciente, ciente do mecanismo recursal apropriado, interpôs agravo em execução (Processo n. 2001363-81.2025.9.13.0004), antes ou concomitantemente à impetração do presente habeas corpus, buscando a reforma da mesma decisão que ora é atacada por meio do writ (Eventos 1 – OUT, fls. 01, e 17 – INF_HABEAS_CORP, fl. 04). A existência do recurso próprio já interposto pela parte interessada e pendente de julgamento neste Tribunal, que versa exatamente sobre o mérito da legalidade das condições de cumprimento de pena em regime aberto e o cabimento da prisão domiciliar, esvazia, a meu sentir, a utilidade do habeas corpus e revela sua nítida função substitutiva. O conhecimento do writ nesta situação implicaria supressão da via recursal adequada e criaria uma duplicidade de julgamentos sobre o mesmo tema, violando a ordem processual e o rito legalmente estabelecidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em terceiro lugar, a matéria ventilada pelos impetrantes, que envolve a análise de aspectos fáticos detalhados da execução penal – como a alegada inadequação estrutural do 54º BPM em Ituiutaba/MG, a distância das unidades militares prisionais indicadas (Vespasiano, Pouso Alegre ou Montes Claros), a condição de militar veterano e a situação familiar do apenado, em confronto com a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF e os requisitos do regime aberto –, exige, por sua natureza, a dilação probatória e a análise aprofundada, que, reitero, são inerentes ao agravo em execução. O agravo, ao possibilitar a formação de autos próprios com o traslado de todas as peças relevantes, permite que a Câmara julgadora avalie o contexto integral da execução penal. Registre-se, por oportuno, que, em consulta ao agravo de execução interposto pela defesa, verifiquei que o feito se encontra com vista à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, o qual, registre-se, é fundamental para o deslinde da controvérsia. (Agravo de execução n. 2001363-81.2025.9.13.0004) Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça Militar, em seu parecer exarado no evento 22 destes autos, manifestou-se de forma convergente e concludente, opinando pelo não conhecimento do writ, ao reconhecer que "o habeas corpus jamais poderá ser empregado como substitutivo do recurso cabível contra o ato que gerou o inconformismo da parte", e que "no caso concreto, a questão deverá ser debatida apenas em sede de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal". Acompanhar esse entendimento é imperativo para preservar a higidez do processo penal militar e garantir que as questões relativas à execução penal sejam decididas pelo instrumento legalmente determinado para esse fim. Dessa forma, ante a inequívoca utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, no esteio do judicioso parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2026.